Tribunal: TJSP
Processo: 1002958-92.2023.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. TAXA DE MANUTENÇÃO.
Insurgência em relação à sentença que julga improcedente o pedido de cobrança. Aquisição do imóvel antes da edição da Lei n. 13.465/17. Incidência dos Temas 492 do E. STF e 882 do C. STJ. Ausência de prova de adesão, de cláusula contratual ou de averbação junto à matrícula. Impossibilidade de associação tácita e de imposição de cobrança por ausência de

Ementa:
APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. TAXA DE MANUTENÇÃO.
Insurgência em relação à sentença que julga improcedente o pedido de cobrança. Aquisição do imóvel antes da edição da Lei n. 13.465/17. Incidência dos Temas 492 do E. STF e 882 do C. STJ. Ausência de prova de adesão, de cláusula contratual ou de averbação junto à matrícula. Impossibilidade de associação tácita e de imposição de cobrança por ausência de expressa adesão à associação. Precedentes desta Câmara e do E. TJSP. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.